Tribunal: TJSP
Processo: 1032406-69.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, com pedido de tutela de urgência, contra o Banco Pan S.A., visando o cancelamento de gravame indevido sobre veículo do autor e indenização por danos morais. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, com pedido de tutela de urgência, contra o Banco Pan S.A., visando o cancelamento de gravame indevido sobre veículo do autor e indenização por danos morais. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o cancelamento do gravame e condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte; (ii) verificar a possibilidade de declaração de inexistência do negócio fundado em contrato de financiamento; (iii) apurar se existem danos morais e, em caso positivo, o importe de sua indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interesse de agir. Configurado. Desnecessidade de tentativa de prévia solução na via administrativa. Dificuldade de solução do impasse com a requerida evidenciado ao longo do processo.
4. Legitimidade de parte passiva. Teoria da Asserção. Banco ao qual é imputada a inclusão de gravame infundado.
5. Relação de consumo. Banco que não demonstrou a ilicitude do gravame imposto sobre o veículo, após a vistoria particular e transferência do bem a terceiro pelo autor. Serviço defeituoso. Negócio fundado no financiamento declarado inexistente.
6. Dano moral. Cerceamento do autor na fruição plena do direito à propriedade, direito fundamental conforme a CF/88.. O valor fixado para indenização é adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.